Tribunal: STF
Processo: ARE 1437850
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 12-13, Doc. 195):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS. JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. LEI Nº 1.234/1950. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. ARTS. 73 E 74 DA LEI 8.112/90. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS. 



    1. Cinge-se a controvérsia à duração da jornada de trabalho de servidor público federal que labora com fontes emissoras de radiações ionizantes, desenvolvendo trabalhos com raios X ou substâncias radioativas, bem como ao pagamento das horas extras trabalhadas, com os reflexos sobre repouso semanal remunerado, férias e gratificação natalina.



    2. No tocante à prescrição, aplica-se ao caso em apreço o enunciado da Súmula nº 85 do STJ. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 14/12/2017, não há parcelas prescritas, eis que o autor pugna pelo pagamento de parcelas atrasadas desde 2015.



    3. A jornada de trabalho dos servidores que operam diretamente com raios x e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, rege-se pelo art. 1º da Lei nº 1.234/50, com fundamento no critério da especialidade, na forma do art.19, § 2º, da Lei nº 8.112/90.



    4. Embora o recebimento do Adicional de Radiação Ionizante não caracterize, por si só, a necessidade de redução da jornada de trabalho, será ele concedido quando o servidor exercer suas atividades em local de risco potencial (art. 2º, §1º, do Decreto nº 877/93).



    5. Na CNEN, a operação com Raios X ou substâncias radioativas é regulada pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), por meio da Instrução Normativa-IN DRS nº 08 – Revisão Dezembro/2013, adotando como base a Ficha Individual de Pedido de Concessão de Gratificação por Trabalho com Raios X ou Substâncias Radioativas (FITAR) que, no caso concreto, descreve atividades laborais da servidora a evidenciar exposição habitual a substâncias radioativas e raios x.



    6. O STJ tem firmado sua jurisprudência no sentido de ser cabível a redução da jornada de trabalho dos servidores que exercem atividades laborais sob constante exposição a elementos radioativos. Confira-se: AREsp 1736522/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021; AgInt no AREsp 1501336/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020; AgInt no REsp 1.569.119/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/04/2016).



    7. Não prospera a alegação do autor de que as horas que foram exercidas a mais devem refletir sobre o valor do repouso semanal remunerado e das férias, pois tais direitos são previstos na CLT, não atingindo os servidores regidos pela Lei nº 8.112/1990, devendo ser reformada a sentença. No tocante à gratificação natalina, também merece reparos a sentença, eis que não se coaduna com o precedente do STJ que adotou o entendimento segundo o qual o “adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora-extra) não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos federais, estabelecida no artigo 63, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990” (REsp nº 1.195.325/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 08/10/2010).



    8. O pagamento retroativo das horas extras que excederam a jornada semanal previstas na Lei nº 1.234/50 deve ser limitado a, no máximo, duas horas extras diárias, consoante a Lei nº 8.112/90, que permite a remuneração com acréscimo de 50% por serviço extraordinário (art. 73) no limite de duas horas por jornada (art. 74), descabendo ao Judiciário determinar o pagamento de vantagem sem previsão legal (cf. TRF2, APELREEX 0038615-65.2015.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Sétima Turma Especializada, EDJF2R 01/10/2018).



    9. Valores já pagos administrativamente deverão ser compensados, para se evitar bis in idem, o que caberá ser apurado na fase de cumprimento do julgado.



    10. As parcelas atrasadas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, desde quando devidas. Quanto aos juros moratórios, a incidência se dará a partir da citação, de acordo com os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    11. A sentença está sendo parcialmente reformada em razão da remessa necessária. Portanto, tendo em vista a sucumbência parcial das partes, a ré deve ser condenada em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do autor, como já fixado na sentença recorrida, assim como cabe a condenação deste ao pagamento de verba honorária, em favor da ré, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto nos §§ 3º e 14 do artigo 85 do CPC de 2015.



    12 . Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da verba de advogado estabelecida na sentença (10% sobre o valor da condenação), os quais serão acrescidos a esta última verba. 13. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo da ré desprovido .”



    Opostos Embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE RADIOPROTEÇÃO E SEGURANÇA NUCLEAR (AFEN) e DIEGO MAX SILVA LOPES (Doc. 203), e pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN) (Doc. 207), ambos foram desprovidos (Doc. 222).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 230), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN) alega violação aos artigos 2º; 5º, XXXV; e 7º, XIII; e 39, caput, e § 3º, da Constituição.



    Sustenta que “a Lei nº 1.234/1950 não foi recepcionada pela CR/88, eis que o parágrafo 3º do artigo 39, da CF/88 enumera os ‘Diretos dos Trabalhadores’, dentre aqueles os contidos no artigo 7º da Carta Magna, que se aplicam aos servidores públicos civis”. (…) “Ainda, analisando os dispositivos constitucionais, vê-se que, em obediência ao disposto em seu artigo 39 da CF/88 para a estipulação do REGIME JURÍDICO ÚNICO - RJU apto a regular as relações administrativas entre os servidores públicos civis federais e a União e suas autarquias e fundações públicas federais, a Lei 8.112/1990 veio para instituir um regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, onde encontram-se todos os seus direitos e obrigações, revogando toda e qualquer disposição em contrário, como se depreende do seu art. 253, no que se compreende a Lei nº 1.234/1950.” (fl. 6, Doc. 230).



    Acresce que “é certo que a Lei não exige a declinação do fundamento legal, mas, sim, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido que constituem a causa de pedir. Como também é certo que, ante as limitações impostas pelo inciso XIII, do artigo 7º da Constituição da República, nem o legislador constituinte ou, sequer, o ordinário, assegurou ao servidor público o direito à jornada de 24 horas semanais, haja vista o Estatuto que rege as relações dos servidores públicos federais” (fl. 6, Doc. 230). 



    Enfatiza que “a despeito da revogação da Lei 1.234/1950, com a instituição do RJU, por força do art. 39, caput da CF/88, salienta-se que esta não se enquadra no conceito de "lei especial ou específica" para fins de jornada de trabalho especial em favor de servidores públicos federais” (fl. 6, Doc. 230). 



    Argumenta que “a matéria envolvendo operação com Raios X e substâncias radioativas, anteriormente regulamentada pela Lei nº 1.234/1950, foi objeto de tratamento pela Lei nº 8.112/1990, a qual foi elaborada em cumprimento ao determinado pelo art. 39, caput da CF/88, podendo-se afirmar que a Lei nº 8.112/1990 o revogou, tratando de forma diversa a mesma matéria ” (fl. 8, Doc. 230).



    Realça, por fim, que “todos os direitos e obrigações dos servidores encontram-se na Lei nº 8.112/1990 e legislações posteriores que vieram regulamentar alguns de seus dispositivos, exatamente em cumprimento ao art. 39, caput da CF/88, não havendo que se falar em produção de efeitos pela lei pré-constitucional que regulou o tema de forma diversa do Estatuto dos Servidores Públicos Federais Civis da União e das leis especiais que regulamentam a questão e foram produzidas após a edição da Lei nº 8.112/90” (fl. 8, Doc. 230).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 339 da Repercussão Geral (art. 5º, XXXV, da CF/1988); e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos argumentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (b) incidem, ao caso, as Súmulas 279 e 282, do STF (Doc. 251).



    No Agravo (Doc. 261), a parte recorrente sustentou a violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade dos Enunciados 279 e 282, do STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 2º; e 39, caput, e § 3º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (fl. 6, Doc. 195):



    “A controvérsia cinge-se (i) à duração da jornada de trabalho de servidores públicos federais que laboram com fontes emissoras de radiações ionizantes, desenvolvendo trabalhos com raios X ou substâncias radioativas; e (ii) ao pagamento das horas extras trabalhadas, com reflexos sobre repouso semanal remunerado, férias e gratificação natalina. 



    (...)



    Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei nº 1.234/50 confere aos servidores que operam com raios X e substâncias radioativas o direito à jornada de trabalho semanal de, no máximo, 24h; férias de 20 dias consecutivos por semestre de atividade profissional, não acumuláveis, e gratificação de 40% do vencimento, in verbis: 



    […]



    Por seu turno, dispõe a Lei nº 8.112/90: 



    […]



    Ademais, estabelece o Decreto n.º 1.590/95 acerca da jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais: 



    […]



    Na espécie, inexistiu ab-rogação da Lei nº 1.234/50 pelas Leis nºs 8.112/90 e 8.270/91, pois aquela apenas foi revogada parcialmente no tocante ao percentual da gratificação por trabalhos com raios x (art. 12 da Lei nº 8.270/91), mantendo-se os dispositivos referentes ao monitoramento individual dos trabalhos expostos à radioatividade e aos períodos de férias semestrais (arts. 72 e 79 da Lei nº 8.112/90). 



    Em suma, a legislação especial aplicada ao caso (Lei nº 1.234/50) estabelece expressamente a carga de trabalho máxima de 24h semanais àqueles que habitualmente laboram expondo-se a radiações. 



    O autor ingressou na CNEN em caráter efetivo em 2015, exercendo o cargo de Tecnologista Júnior, com carga de trabalho de 40h semanais. 



    Ademais, vem recebendo o Adicional de Radiação Ionizante desde janeiro/2015 (contracheques Evento 1 – OUT1, págs. 40/72 do arquivo pdf), devido aos servidores que desempenham atividades em áreas que possam resultar em exposição a essas radiações, notadamente “produção, manipulação, utilização, operação, controle, fiscalização, armazenamento, processamento, transportes até a respectiva deposição, bem como as demais situações definidas como de emergência radiológica” (art. 1º, caput e §1º, do Decreto nº 877/93). 



    Embora o recebimento do referido adicional não caracterize, por si só, a necessidade de redução da jornada de trabalho, frise-se que, nos termos do Decreto nº 877/93, será ele concedido quando o servidor exercer suas atividades em local de risco potencial (art. 2º, §1º).



     Na CNEN, a operação com raios x ou substâncias radioativas é regulada pela Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), por meio da Instrução Normativa-IN DRS nº 08 – Revisão Dezembro/2013 (Evento 26 – OUT20, págs. 3/12 do arquivo pdf), adotando como base a Ficha Individual de Pedido de Concessão de Gratificação por Trabalho com Raios X ou Substâncias Radioativas (FITAR). 



    […]



    Constam dos presentes autos a FITAR do autor, descrevendo o exercício de atividades em “INSTALAÇÕES PARA MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE URÂNIO” como “INSPETOR RESIDENTE NESSAS INSTALAÇÕES” (Evento 1 – OUT1, pág. 33 do arquivo pdf). 



    Tais informações são corroboradas pela Coordenação de Instalações Nucleares da CNEN no MEMO nº 093/2018-CODIN, de seguinte teor (Evento 26 – OUT17, págs. 1/3 do arquivo pdf): 



    […]



    Além disso, note-se que o autor vem fruindo períodos de férias semestrais de 20 dias (Evento 1 – OUT1, pág. 38 do arquivo pdf), o que corrobora o fato de exercer diretamente atividades com exposição a substâncias radioativas e raios x, visto que em 2002 a CNEN reconheceu o direito a tais férias aos servidores que operassem com substâncias ionizantes (IN SRH nº 017/2002). 



    [...]



    Assim, conclui-se que o autor, por exercer com habitualidade atividades que o expõe a contato direto com substâncias radioativas, faz jus à jornada de trabalho de 24h semanais..”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei 1.234/1950), decidiu que o servidor público federal que labora com exposição a elementos radioativos tem direito à jornada de trabalho de 40 horas semanais. 



    Além disso, assentou que ficou comprovado que o autor exerce atividades com exposição a substância radioativas.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em recursos interpostos pela mesma parte, ora recorrente, tratando de matéria idêntica: ARE 1.459.124/SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROS - PRESIDENTE, DJe de 6/10/2023; ARE 1.458.788/RJ, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 5/10/2023; ARE 1.439.922/RJ, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 4/10/2023; ARE 1.445.678/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/08/2023



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente